Tribunal: TJDFT
Processo: 0720412-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL EMANADO DE AÇÃO COLETIVA INTENTADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DETERMINADA NO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA NOS AUTOS. SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Estão abrangidos pela suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169) os processos em que se tenha controvertido sobre a necessidade de liquidação para o cumprimento de sentença condenatória genérica.

II. A suspensão não se estende a todos os cumprimentos de sentença lastreados em sentenças condenatórias genéricas, mas apenas àqueles em que a questão da imprescindibilidade de liquidação prévia tenha sido suscitada, consoante a inteligência dos artigos 1.037, inciso II, e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil.

III. Título judicial que contempla a condenação do Distrito Federal ao pagamento de “benefício alimentação” suspenso ilegalmente, emanado de ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, não alcança servidor público egresso da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica extinta depois da propositura da demanda.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.